Tribunal: TJSP
Processo: 2169112-35.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-05
Data de publicação: 2020-09-05

Ementa:
Direito de vizinhança – Reparação de danos – Cumprimento definitivo de sentença – Falecimento do exequente comunicado tardiamente – Nulidade dos atos praticados desde então – Inocorrência – Regular habilitação do herdeiro, que postulou o prosseguimento do feito, concordando com os atos praticados – Ausência de irregularidades na tramitação que prejudicasse os executados – Agravo de

Ementa:
Direito de vizinhança – Reparação de danos – Cumprimento definitivo de sentença – Falecimento do exequente comunicado tardiamente – Nulidade dos atos praticados desde então – Inocorrência – Regular habilitação do herdeiro, que postulou o prosseguimento do feito, concordando com os atos praticados – Ausência de irregularidades na tramitação que prejudicasse os executados – Agravo de instrumento improvido.